Tribunal: STF
Processo: RE 1574519
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESCREDENCIAMENTO DA IES PELO MEC. FAIBRA. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO DIPLOMA. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA E O SEU REGISTRO EM DATA ANTERIOR. REATIVAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE OPORTUNIZASSE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. BOA FÉ DA APELADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta pela pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, entidade mantenedora da Universidade Iguaçu - UNIG , com pedido de efeito suspensivo em face de sentença, aclarada por embargos de declaração interposto, que declarou a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma do curso superior em Pedagogia da autora, condenando as rés (FAIBRA e UNIG) em indenização por danos morais.



    2. Em seu recurso, requer a reforma da sentença, pugnando: a) pela nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e b) pela total improcedência dos pedidos autorais, uma vez que agiu de acordo com o Protocolo de Compromisso, instaurado em regular processo administrativo juto ao MEC/SERES seguindo apenas ordens decorrentes do Ministério da Educação, dando ampla publicidade a medida, oportunizando os interessados o contraditório e ampla defesa e não pactuando com a oferta irregular praticada pela FAIBRA. Em caráter subsidiário, requer, ainda, a reforma do quantum indenizatório, com incidência de juros a partir da citação.



    3. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Deve-se levar em consideração o princípio do livre convencimento motivado e os poderes instrutórios do magistrado, cabendo ao julgador a apreciação da prova, a determinação das necessárias diligências à instrução do processo e o indeferimento dos procedimentos instrutórios inúteis ou meramente protelatórios. Precedente da Segunda Turma desta Corte Regional: TRF5, 2ª T., PJE 0809000-08.2018.4.05.8302, rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, data de assinatura: 22/05/2020. Cabe ainda consignar que o pedido de produção de provas deve sempre ser analisado pelo magistrado sob a ótica da essencialidade para o deslinde da questão, razão pela qual prevê o art. 370 do CPC/2015 que a ele cabe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, pois é ele o destinatário da prova. A esse respeito, o eg. STJ já firmou entendimento: (STJ, 3ª T., AgInt no REsp 1653868/SE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe: 20/03/2019).



    4. Verifica-se que a Faculdade Integrada do Brasil - FAIBRA, foi descredenciada pelo Ministério da Educação, nos termos da Portaria nº 695, de 18 de outubro de 2018. Logo, pode-se verificar que a expedição do diploma (05.12.2014) e o seu registro (05.03.2015), deram-se em data anterior ao descredenciamento da Faculdade Integrada do Brasil (FAIBRA), sendo de rigor afirmar, portanto, a sua validade.



    5. Desse modo, durante todo o período em que a apelada foi acadêmica de Pedagogia, a faculdade detinha credenciamento junto ao MEC (conforme Portaria nº 114, de 12/01/2006, do MEC, id. 4058404.11500739), assim, não é razoável que após o término do curso seja cancelado seu diploma. Esse tem sido o entendimento da jurisprudência, como se vê: (TRF-3 - ApCiv: 50003514220194036129 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 22/02/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/02/2022, grifos nossos)



    6. Ademais, o artigo 57, do Decreto nº 5.773/2006, ainda vigente à época, reconhece a necessidade de preservação do direito dos integrantes do corpo discente, que regularmente cumpriram a carga horária necessária à conclusão do curso antes do ato administrativo de descredenciamento da Instituição de Ensino Superior (IES), como se lê: Art. 57. A decisão de descredenciamento da instituição implicará a cessação imediata do funcionamento da instituição, vedada a admissão de novos estudantes. § 1º Os estudantes que se transferirem para outra instituição de educação superior têm assegurado o aproveitamento dos estudos realizados. § 2º Na impossibilidade de transferência, ficam ressalvados os direitos dos estudantes matriculados à conclusão do curso, exclusivamente para fins de expedição de diploma.



    7. Portanto, se a norma protege os direitos dos estudantes matriculados "exclusivamente para fins de expedição de diploma", é intrínseco que a proteção se estenda àqueles que já se formaram, de modo que o descredenciamento não alcance a validade do registro de diplomas anteriormente emitidos. Esse foi o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: (TRF DA 2ª REGIÃO - AC - PROCESSO 00045465020144025001 - 8ª TURMA ESPECIALIZADA - Relatora: Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA - DATA: 09/10/2018 - DATA PUBLICAÇÃO: 17/10/2018)



    8. A apelante não foi capaz de comprovar o espaço para o contraditório e a adoção do devido processo legal para que a ora apelada pudesse ter influência sobre a decisão. Em que pese a UNIG argumentar que tenha efetuado chamada pública no Diário Oficial da União de 26/07/2018 e em jornais de grande circulação, o fato é que o chamamento pela internet e a publicação em diário oficial e jornais de grande circulação foram inadequados para garantir pleno conhecimento por parte dos estudantes, dada à sua maneira genérica, sem a divulgação dos nomes dos alunos. Esse entendimento segue a linha do julgado por este Tribunal, inclusive desta Sexta Turma, conforme abaixo verificado: (PROCESSO: 08004506720224058404, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 07/11/2023) e (PROCESSO: 08003409220224058202, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 30/05/2023).



    9. Descabe falar em excesso de valor fixado a título de danos morais. Diante da narrativa dos fatos apresentada e considerando a impossibilidade de quantificar o dano decorrente da provável vantagem que a autora/apelada teria obtido caso o seu diploma não tivesse sido cancelado, o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma solidária em relação à UNIG e à FAIBRA, é considerado razoável. Precedentes julgados em Sessão Ampliada: PROCESSO: 0800484-42.2022.4.05.8404, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 27/02/2024) e PROCESSO: 08005009320224058404, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 27/02/2024).



    10. Apelação desprovida.



    11. Honorários advocatícios fixados na sentença majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente